Tribunal: TJDFT
Processo: 0734946-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Nos termos do art. 337 e § 3° do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação idêntica à outra que já está em curso, revelando-se idênticas aquelas nas quais figurarem os mesmos elementos, ou seja, quando tiveram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

2. A ação revisional de alimentos provisórios configurará litispendência em relação à ação alimentícia na hipótese em que a revisão depender de provas que já estão sendo produzidas na ação principal de alimentos, que se encontra em vias ser sentenciada.

3. Tratando-se, assim, de reprodução de ação ajuizada e em curso perante juízo a quo, revelando a identidade dos elementos caracterizadores da litispendência, com as mesmas partes e causa de pedir, mantém-se a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.